Tribunal: TJDFT
Processo: 0701053-37.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701053-37.2021.8.07.9000 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RE: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: PEDRO CARLOS ALVES LIMA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência apresentado pelo d. Juiz Asiel Henrique de Sousa, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca de suposta divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0724921-64.2020.8.07.0016. O d. magistrado afirma ter verificado divergência atual de entendimento especificamente quanto à possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. Argumenta que a 1a Turma Recursal (acórdãos n. 1324762 e n. 1324814, ambos julgados em 05/03/21) e a 2a Turma Recursal (acórdãos n. 1346200, de 07/06/21, n. 1346218, de 07/06/21 e n. 1308851, de 09/12/20) têm reconhecido similitude entre a situação do policial militar da reserva, Designação para o Serviço Ativo – DAS, na forma do art. 9o da Lei no 7.289/84, com a situação do policial da reserva ou reformado convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, de que trata o art. 114 da Lei no 12.086/09. Por tal razão, tais órgãos colegiados vêm deferindo o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre a remuneração aos militares que se enquadram no primeiro caso (Policial Militar Designado ao Serviço Ativo – DAS). Por outro lado, sustenta que a 3a Turma Recursal possui julgados recentes em sentido diverso, ou seja, entendendo não fazer jus ao adicional o policial da reserva designado ao serviço ativo, uma vez que o acréscimo previsto no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 é destinado apenas àqueles que foram designados para serviço temporário por tempo certo. Assim, reputa não ser o caso do policial militar que passou para a reserva remunerada e foi convocado para a prestação de serviço na ativa, nos termos do art. 9o da Lei 7.289/1986, uma vez que a convocação decorre da natureza da sua situação jurídica (militar da reserva), é compulsória e não há previsão de remuneração (acórdãos n. 1339145, de 12/05/21 e 1350187, de 29/06/21). Salienta que, a despeio da matéria já ter sido objeto de anteriores incidentes de uniformização de jurisprudência (0700278-22 e 0700277-37), inadmitidos por esta Presidência porquanto não demonstrada a divergência atual de entendimento, a superveniência do posicionamento adotado pela Terceira Turma justifica o acolhimento do incidente. Dessa feita, considerando a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, oficiou ao ID 27870982 pelo conhecimento do presente incidente e, no mérito, pela uniformização no sentido adotado pela 3a Turma Recursal, fixando-se a seguinte tese: “O policial militar da reserva, designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, instituído pelo art. 114, § 3o, da Lei no 12.086/2009, que é devido apenas ao militar da reserva ou reformado, designado à prestação de tarefa por tempo certo” É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual em vigor, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) a divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) a interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne da questão debatida consubstancia na possibilidade do policial militar do Distrito Federal, da reserva remunerada, designado temporariamente para o serviço ativo, perceber o adicional de 0,3 (três décimos) mensais sobre os proventos da inatividade, com base no art. 114, § 3o, da Lei 12.086/2009 e no art. 7o do Decreto n. 32.539/2010. E, concernente ao presente tema de direito material, patente se mostra a existência da divergência atual de entendimento entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Isso porque, constata-se que a 3a Turma Recursal, em recentes julgados, modificou o entendimento que outrora vinha empregando à matéria. Assim, vem concluindo que o policial militar da reserva remunerada designado ao serviço ativo não faz jus ao adicional de 0,3 (três décimos) sobre os vencimentos, visto que inaplicável a legislação atinente ao policial da reserva ou reformado, convocado à Prestação de Tarefa por Tempo Certo – PTTC, de que trata o art. 114 da Lei no 12.086/09. Por outro lado, a 1a e a 2a Turmas Recursais adotam o posicionamento em sentido diverso, ou seja, reconhecendo o direito ao adicional. Logo, embora já inadmitidos incidentes anteriores sobre a mesma questão, restou demonstrada a superveniência de divergência atual de entendimento entre os órgãos colegiados, o que justifica o acolhimento do presente expediente. Diante do exposto, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente